Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726548-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos, etc., Face ao despacho da Presidência desta Corte de Justiça, onde as partes desistiram de interposição do REsp interposto manifestem seu interesse no prosseguimento do feito em 05(cinco) dias. Silentes, o feito será arquivado. Antes porém certifique a Secretaria da Turma sobre custas finais e bem como do trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator